Tribunal: TCU
Processo: 023.481/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 777/2025-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a ato de pensão militar instituída em benefício de Luiza Ilma Silva dos Santos, emitido pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que a unidade instrutora e o Ministério Público de Contas constataram a majoração de proventos para o grau hierárquico imediatamente superior, em virtude de invalidez posterior à reforma do instituidor; considerando que a vantagem questionada somente é devida para militares que se encontrem na ativa ou na reserva remunerada, conforme previsto no art. 110, §1o, c/c o art. 108, inciso V, da Lei 6.880/1980; considerando que a majoração está em desacordo com o paradigmático Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, avalizado por diversas deliberações (Acórdão de relação 11.022/2023-1a Câmara, de minha relatoria; 11.251/2023-TCU-2a Câmara, relator Ministro Vital do Rêgo; e 1.610/2024-2a Câmara, relator Ministro Augusto Nardes); considerando que esse entendimento é respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos Recursos Especiais 1.784.347/RS e 1.340.075/CE, como sintetiza este último precedente, a seguir reproduzido: ADMINISTRATIVO. MILITAR. REFORMA. ALTERAÇÃO DE BENEFÍCIO. INCAPACIDADE SUPERVENIENTE. ART. 110, § 1o, C/C ART. 108, V, DA LEI 6.880/80. MILITARES DA ATIVA OU RESERVA REMUNERADA. RESTRIÇÃO. MILITAR JÁ REFORMADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A reforma do militar com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, nos termos do art. 110, § 1o, c/c o art. 108, V, da Lei 6.880/80, restringe-se aos militares da ativa ou reserva remunerada, na exata disposição do caput do art. 110, não sendo possível a concessão de tal benesse àqueles militares já reformados. 2. Recurso especial não provido" (REsp 1.340.075/CE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, DJe de 15/4/2013; ênfase acrescentada) considerando que o ato de reforma do militar instituidor da pensão, ainda que considerado legal por este Tribunal, não impede que os atos de pensão, por serem atos complexos independentes, possam ter eventual irregularidade analisada, conforme entendimento deste Tribunal ( Acórdão 664/2023-TCU-Plenário , da relatoria do ministro Vital do Rêgo); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito (RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé da interessada; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de pensão militar instituída em benefício de Luiza Ilma Silva dos Santos, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando da Marinha, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 023.481/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Luiza Ilma Silva dos Santos (XXX.564.077-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Marinha que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da notificação desta decisão: 1.7.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão com base no posto incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, com o alerta de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da notificação desta decisão: 1.7.2.1. encaminhe a esta Corte comprovante da data da ciência desta decisão pela interessada; 1.7.2.2. emita novo ato de pensão livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018;